Tribunal: TJSP
Processo: 0001094-74.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave - PRELIMINAR. Requer a declaração de nulidade do PAD, ao argumento de que não fora oportunizado ao sentenciado a apresentação de testemunhas de defesa, o que macula tal procedimento, em razão do cerceamento de defesa. Inadmissibilidade – MÉRITO - Absolvição. Impossibilidade - Atipicidade. Inviável – Desclassificação da conduta faltosa. Inadmissível - Falta grave

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave - PRELIMINAR. Requer a declaração de nulidade do PAD, ao argumento de que não fora oportunizado ao sentenciado a apresentação de testemunhas de defesa, o que macula tal procedimento, em razão do cerceamento de defesa. Inadmissibilidade – MÉRITO - Absolvição. Impossibilidade - Atipicidade. Inviável – Desclassificação da conduta faltosa. Inadmissível - Falta grave acarreta a interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional, à exceção do livramento condicional, conforme dispõe a Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Admissibilidade – Redução dos dias remidos. Incogitável - Ilegalidade do prazo de Reabilitação - Inocorrência - Afastada a preliminar, foi improvido o agravo.